Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730303-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WILLIAN FERREIRA BONINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE em face de WILLIAN FERREIRA BONINI ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos do mandado de segurança cível n. 0716883-69.2024.8.07.0001, deferiu o pedido liminar, determinando ao CEBRASPE que aplique ao Autor nova avaliação psicológica, com banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região, sob pena de vir a responder por multa fixada em R$ 30.000,00. Confira-se a decisão agravada (ID 202373989, na origem): Este Juízo indeferiu a liminar requerida, ID 195345198, entendendo que: "No caso, diviso insuficiente fumus boni iuris. Os psicólogos que assinam o laudo de avaliação psicológica do autor têm registro no Conselho de Psicologia, contudo não na seccional do Pará, mas apenas na seccional do Distrito Federal. Anote-se que a banca CEBRASPE tem sede no Distrito Federal. De fato, tal contraria, a princípio, o item 10.2.4 do edital do concurso e, talvez, como alega o impetrante, também dispositivos do Decreto Federal que regulamenta o Conselho Federal e Regional de Psicologia (n. 79822/77) e de Lei Estadual do Pará (n. 6626/2004). Não obstante, não há nulidade de ato administrativo sem prejuízo (pas de nullité sans grief). O prejuízo, mesmo que potencial, a ser causado por psicólogos inscritos no órgão de classe do DF e não inscritos no órgão de classe do Pará deve ser demonstrado, atividade para qual a via da liminar em mandado de segurança é muito estreita. " Em segunda instância, a decisão deste Juízo foi reformada para se deferir parcialmente o pedido liminar e determinar ao CEBRASPE que reserve a vaga do autor no concurso. Contudo, de fato, o pedido liminar não contemplava pedido de reserva de vaga mas de realização de "nova avaliação psicológica respeitando-se o item 10.2.4 do Edital do Concurso bem como o parágrafo único do Art. 8o da Lei Estadual do Pará n. 6.626/2004 e o §2o do Art. 43 do Decreto Federal n. 79.822/1977; considerando que o candidato seja considerado apto nessa nova avaliação, que determine-se a sua participação nas demais etapas do certame e, uma vez aprovado em todas elas e dentre o número de vagas ofertadas, que possa sofrer nomeação e posse no cargo público, inclusive com frequência junto ao curso de formação policial." O caminho processual correto, ante a este cenário, teria sido o impetrante interpor embargos de declaração para aperfeiçoamento da decisão liminar exarada no bojo do agravo de instrumento. Pela sua petição ID 201946532, infere-se, no entanto, que não interpôs. De qualquer sorte, a possibilidade de se rever decisão liminar em mandado de segurança não sofre preclusão pro judicato, podendo ser revista a todo tempo, surgidos novos fatos. Ao revisar a decisão liminar, a Segunda Instância sinalizou por onde o processo deve caminhar ao lançar os seguintes fundamentos: "No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão da medida liminar. A probabilidade de provimento do recurso pode ser extraída do disposto no edital do certame (ID 195171074) que, expressamente, estabelece no item 10.2.4 que “A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região”, Todavia, o Agravante comprovou que tal avaliação (ID 195171082), foi realizada por membros inscritos no Conselho Regional da 1a Região – Distrito Federal. Portanto, pelo menos nessa análise sumária, típica desse momento processual, vislumbra-se a possível violação ao instrumento convocatório." Assim sendo, e acatando os fundamentos acima, revejo a decisão ID 195345198 para DEFIRIR a liminar pretendida, determinado ao CEBRASPE que aplique ao autor nova avaliação psicológica, com banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 30.000,00. Comunique-se à Segunda Instância. Intime-se o impetrado. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. O Agravante, preliminarmente, suscita preclusão pro judicato, alegando não ser possível a alteração de situações já consolidadas. Afirma que o Juízo da origem quis rever questão já decidida nos autos, determinando a realização de nova avaliação psicológica do Impetrante, com banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região, o que encontra óbice pelo ordenamento jurídico pátrio, já que não é dado ao juiz decidir novamente a respeito de questões que já foram objeto de decisão anterior. Nas suas razões do recurso sustenta que: (i) o Agravado participou do concurso para provimento do cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, após a aprovação na 1a fase, foi submetido à exame psicológico no qual foi considerado inapto. Irresignado com a eliminação impetrou mandado de segurança alegando que os psicólogos que participaram de sua avaliação não tem registro junto ao Conselho Regional de Psicologia da 10a Região nos termos da Lei Estadual n. 6.626/2004 e do item 10.2.4 do Edital do certame; (ii) diante do indeferimento da liminar requerida na inicial, o Agravado interpôs agravo de instrumento, o qual foi parcialmente deferido, determinando ao CEBRASPE a reserva de vaga do Agravado no certame; (iii) demonstrado que a reserva de vaga não compete ao CEBRASPE, determinou-se o cumprimento da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento pela PMPA e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará; (iv) sobreveio decisão de 1a instancia deferindo o pedido liminar para determinar ao CEBRASPE que aplique ao Autor nova avaliação psicológica, com banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região, sob pena de vir a responder por multa fixada em R$ 30.000,00; (iv) o CEBRASPE trabalha com bancas formadas por profissionais devidamente inscritos no respectivo Conselho de Classe e os testes psicológicos aplicados nos certames são validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia; (v) conforme estabelecido no parágrafo único da Lei Estadual n. 6.626/2004 e no subitem 10.2.4 do edital de abertura, os psicólogos contratados para a aplicação da fase de avaliação psicológica deveriam ser credenciados no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região - CRP 10 – e habilitados em avaliação psicológica; (vi) em razão de não ter profissionais ativos suficientes com inscrição no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região disponíveis para trabalhar na avaliação psicológica teve que contratar mais profissionais, todavia, apenas dois deles não possuíam registro no CRP da 10a Região; (vii) os psicólogos indicados na peça exordial pelo Agravado não aplicaram os testes da avaliação psicológica aos candidatos convocados, já que essa aplicação aconteceu em Belém, no Pará e eles atuado em Brasília/Distrito Federal, apenas como responsáveis técnicos pela referida fase, conforme exigência estabelecida pelo Conselho Federal de Psicologia; (vii) o Agravado não aponta qualquer erro na avaliação psicológica, limitando-se a argumentar que o CEBRASPE teria descumprido a lei e/ou o edital ao constituir a banca examinadora; (viii) não houve ilegalidade na constituição da banca, já que o CEBRASPE cumpriu a lei e o edital; (ix) não há que se falar em nulidade na Avaliação Psicológica realizada, tampouco em violação à moralidade administrativa, não estando presente os requisitos para caracterização de nulidade, constante no parágrafo único do art. 2o, da Lei n. 4.717/65, haja vista que a referida Avaliação foi realizada em perfeita consonância com que determina a Lei Estadual n. 6.626/04, associada a Resolução 02/2016 do Conselho Federal de Psicologia, e em estrito cumprimento ao regramentos contidos no Edital n. 1 – CFP/PMPA/2023 que rege o certame em comento; (x) o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente; (xi) ao determinar o retorno do Agravado ao certame, substituindo a banca examinadora, a decisão agravada invadiu o mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o, da Constituição Federal; (xii) o deferimento do pleito do Agravado inegavelmente privilegia candidato regulamente eliminado e fere, não só a autonomia da banca examinadora, mas também o princípio da segurança jurídica, visto que decisões semelhantes trarão instabilidade para a execução regular de concursos e processos seletivos públicos; (xiii) a decisão agravada ocasionará o retorno do Agravado ao concurso e refletirá verdadeira flexibilização das regras editalícias apenas para um candidato, bem como inverterá a prioridade normal da supremacia do interesse público sobre o privado. Ao final, pede: Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo a decisão agravada ser revogada. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 61891563 e 61891564). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A pretensão recursal visa “suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado”. De início, cumpre pontuar que a preclusão pro judicato (art. 505 do CPC) refere-se à impossibilidade de o magistrado proferir nova decisão sobre assunto já apreciado, ou seja, não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau. No presente caso, a decisão proferida pelo Juizo a quo, a qual o Agravante alega a ocorrência de preclusão pro judicato, foi objeto de agravo de instrumento n. 0720383-49.2024.8.07.0000, com o deferimento parcial do pedido liminar e ainda pendente de julgamento. Portanto, não há falar em preclusão pro judicato. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Isso porque, em que pese o Agravante, sustentar cumpriu o edital do certame e que não há falar em nulidade da avaliação psicológica do Agravado, observa-se que o Agravante nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2024 12:21:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador